Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ AMARO DA SILVA em face de FLÁVIO CAETANO BARBOSA DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Cumprimento de Sentença (n. 0702271-09.2018.8.07.0011), rejeitou impugnação à adjudicação. A decisão agravada, mantida após opostos Embargos de Declaração, tem o seguinte teor: Recebo a petição de ID 226776717 como simples impugnação à adjudicação, já que não existe previsão legal de distribuição em autos apartados desse pedido. No mérito, contudo, rejeito-a, pois não foram apresentados quaisquer fundamentos novos para indeferimento da adjudicação. Ao contrário, em violação ao art. 507 do CPC, o devedor pretende discutir questões já decididas pelo juízo, notadamente no que concerne ao indeferimento de nova avaliação. Outrossim, apesar da impugnação apresentada, não há qualquer comprovação da alegada defasagem da avaliação, mas apenas meras ilações, as quais não são suficientes para realização de novo ato. Tais os fatos, rejeito o pedido do devedor. Preclusa a presente determinação, expeçam-se os atos ordenados ao ID 225266837. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que foi admitida a adjudicação de 4 fazendas pelo valor de avaliação realizada há quase 5 (cinco) anos, sem que fosse realizada nova avaliação, enquanto a dívida tem sido atualizada todas as vezes em que o Agravado se manifesta nos autos. Afirma que a decisão agravada fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que passado mais de 2 anos da realização da avaliação do bem a ser levado a hasta pública o juiz deve designar a realização de nova avaliação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 876 do CPC, por sua vez, assegura ao exequente requerer a adjudicação dos bens penhorados pelo preço não inferior ao da avaliação, de modo que não há que se falar em reavaliação do bem após a homologação da avaliação. Depreende-se dos autos de origem que após oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa a ambas as partes, o Juízo de primeiro grau homologou a avaliação dos imóveis penhorados, decisão que não foi objeto de recurso (ID 225266837). Assim, vejo que o Agravante, ao se insurgir quanto à avaliação dos bens, impugna questão já decidida, acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507. Por fim, não verifico a existência de risco de dano, na medida em que a execução se destina à satisfação do crédito e o feito cumpre o devido processo legal ao dar às partes todas as oportunidades para manifestação, conforme as regras processuais. Pelo exposto, por não observar a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025 17:14:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador